Tribunal: TJBA
Processo: 8167574-20.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8167574-20.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s): DAVID AZULAY

APELADO: PATRICIA LUNA BISPO MORAIS

Advogado(s):INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECUSA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO COMPROVADA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO
.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde, diagnosticada com neoplasia maligna de ovário, com recidiva e indicação de quimioterapia urgente. A operadora recusou cobertura sob alegação de omissão de doença preexistente na Declaração de Saúde e aplicação de Cobertura Parcial Temporária (CPT) por 24 meses. Sentença de procedência para determinar o custeio integral do tratamento, confirmar a tutela de urgência, condenar ao pagamento de danos morais de R$ 20.000,00 e ao pagamento de astreintes a apurar em liquidação, em razão do descumprimento da liminar.

II. Questão em discussão

(i) Licitude da negativa de cobertura fundada em omissão dolosa de doença preexistente e aplicação de CPT; (ii) validade do Termo de Comunicação ao Beneficiário (TCB), assinado em 30/08/2025, em ambiente hospitalar, sob alegação de coação e extrema vulnerabilidade (
Id. 96186331
), tendo a solicitação ocorrido em 21/08/2025, quando a paciente estava internada na UTI do Hospital Santa Izabel (
Id. 96186335
); (iii) legalidade da recusa em hipótese de urgência/emergência com risco de vida; (iv) cabimento de danos morais e manutenção das astreintes.

III. Razões de decidir

A recusa de cobertura por doença preexistente é ilícita na ausência de prova de má-fé da beneficiária, ônus que incumbe à operadora. Demonstrada a legítima convicção de cura após avaliação médica anterior à contratação (
Id. 96186336, fl. 2
), afastando-se dolo na omissão da Declaração de Saúde preenchida em 10/04/2025 (
Id. 96186361
).

O TCB foi colhido em cenário de vulnerabilidade extrema, com a paciente em UTI e sob ameaça de cancelamento do plano, configurando coação , sendo ineficaz para validar restrição de cobertura.

Emergência médica caracterizada, com risco iminente de óbito, impondo cobertura obrigatória, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98, sendo abusiva a aplicação de CPT ou carência superior a 24 horas.

Negativa indevida de tratamento vital em quadro grave configura dano moral in re ipsa, sendo adequado o quantum de R$ 20.000,00.

Descumprida a ordem liminar, com efetivação apenas após o prazo de 48 horas fixado em nova intimação (
ID 96186350
) e após desembolso inicial pela autora, sendo devidas as astreintes.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Manutenção integral da sentença de mérito.

Dispositivos relevantes citados: Art. 12, inciso V, alínea "c", e Art. 35-C, da Lei n.º 9.656/98; Art. 151 e Art. 171 do Código Civil; Art. 2º, Art. 3º, Art. 6º, VI, Art. 14, Art. 39, V, e Art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 300, Art. 537 e Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil; Resolução Normativa ANS nº 558/2022.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8167574-20.2025.8.05.0001, em que figura como apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A
. , e como apelada
PATRICIA LUNA BISPO MORAIS

.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239